Tribunal: STJ
Processo: 0022284-91.2019.8.19.0208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986195 - RJ
(2025/0253872-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ANTONIO FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: GLAUCEMAR PEIXOTO DA ROCHA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA - RJ101150
CARLOS HENRIQUE CUNHA PINTO - RJ121592
EMBARGADO
: ALUIZIO LUIZ AMAMBAHY COSTA JUNIOR
ADVOGADO
: ALUIZIO LUIZ AMAMBAHY COSTA JUNIOR - RJ184074
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício a
ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com
14/04/2026
22/04/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ef44d1b3-c083-4b52-ae2d-afcd1a9e56fe

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986195 - RJ
(2025/0253872-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ANTONIO FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: GLAUCEMAR PEIXOTO DA ROCHA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA - RJ101150
CARLOS HENRIQUE CUNHA PINTO - RJ121592
EMBARGADO
: ALUIZIO LUIZ AMAMBAHY COSTA JUNIOR
ADVOGADO
: ALUIZIO LUIZ AMAMBAHY COSTA JUNIOR - RJ184074
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício a
ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por ANTONIO FERNANDO
ANDRADE DE OLIVEIRA e GLAUCEMAR PEIXOTO DA ROCHA DE OLIVEIRA contra acórdão
que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos, e que foi assim
ementado:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração em que se apontam suposta obscuridade e contradição
em sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no do CPC, rejeitam-se os embargos
de
art. 1.022
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados. (e-STJ Fl. 961)
Nas razões do presente recurso, os embargantes sustentam que "O cerne dos
recursos interpostos prante a esse Superior Tribunal de Justiça, são claros ao aduzirem
que se trata da ausência de condenação aos honorários de sucumbência ao autor após
Documento eletrônico VDA54873388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:35
Código de Controle do Documento: a54d2fb3-7bf3-42f2-89f9-1c8083d8b565

sua desistência da ação de imissão de posse, num claro e inequívoco violação do
cumprimento do artigo 85, § 2o e 90 do Código de Processo
que foi
Civil/15,
devidamente apontado no recurso especial e nos agravos" (e-STJ Fl. 970).
Asseveram que "a petição de index 327 o autor requereu a desistência da
ação, com fundamento no
§ 5o do Código de Processo Civil, com a consequente
art. 485,
extinção do processo sem resolução de mérito, tendo a parte ré de index 339 não se
opondo a desistência, porém requereu além da homologação da desistência da ação a
condenação nas custas e despesas processuais, além dos honorários de advogado" (e-STJ
Fl. 971).
Por fim, afirmam que "A Obscuridade do acórdão se torna presente, uma vez
que está Egrégia Corte, já pacificou o entendimento no sentido que, em função do
princípio da causalidade, é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese
de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da
ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação". (e-STJ Fl. 972)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. É notória a busca de efeitos infringenciais, não havendo a alegada
obscuridade, porquanto o acórdão embargado trata expressamente da matéria
novamente vertida nestes embargos de declaração.
2. Consoante consignado no acórdão embargado, a decisão de
admissibilidade do recurso especial inadmitiu o apelo interposto pelos embargantes com
base nestes fundamentos: i) incidência da Súmula 7 do STJ e ii) consonância entre a
conclusão do acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)
3. Ocorre que os embargantes não demonstraram, de maneira consistente, a
inaplicabilidade dos seguintes óbices: i) incidência da Súmula 7 do STJ e ii) consonância
entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior (
.
Súmula 83/STJ)
4. Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno, verificou-
se que os embargantes não trouxeram qualquer argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada, de modo que restou mantida a incidência da
à espécie.
Súmula 182/STJ
5. Diante disso, verifica-se que o acórdão embargado não padece de omissão
ou obscuridade, pois o agravo não foi conhecido em razão de sua irregularidade formal
(Súmula 182 do STJ), o que lhe prejudica o exame do mérito recursal.
Documento eletrônico VDA54873388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:35
Código de Controle do Documento: a54d2fb3-7bf3-42f2-89f9-1c8083d8b565

6. Dissociado, o pleito, de qualquer um dos pressupostos de interposição dos
embargos de declaração, desautorizada está a pretensão ora declinada, impondo-se,
então, a rejeição dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Forte em tais razões, REJEITO os embargos de declaração e, tendo em vista o
seu manifesto caráter protelatório, condeno os embargantes ao pagamento de multa em
favor da parte embargada, no montante correspondente a 1% do valor atualizado da
causa, nos termos do
§ 2o, do
sem prejuízo da elevação da
art. 1.026,
CPC/2015,
penalidade na hipótese de reiteração.
Documento eletrônico VDA54873388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:35
Código de Controle do Documento: a54d2fb3-7bf3-42f2-89f9-1c8083d8b565

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.986.195 / RJ
Número Registro: 2025/0253872-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00222849120198190208
00296128220138190208
202524506026
222849120198190208
296128220138190208
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : GLAUCEMAR PEIXOTO DA ROCHA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ANTONIO FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA - RJ101150
CARLOS HENRIQUE CUNHA PINTO - RJ121592
AGRAVADO
: ALUIZIO LUIZ AMAMBAHY COSTA JUNIOR
ADVOGADO
: ALUIZIO LUIZ AMAMBAHY COSTA JUNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ184074
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : GLAUCEMAR PEIXOTO DA ROCHA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA - RJ101150
Documento eletrônico VDA56079369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:52
Código de Controle do Documento: 8e87e3f6-0708-4a21-84bd-8bf119e21e3b

CARLOS HENRIQUE CUNHA PINTO - RJ121592
EMBARGADO : ALUIZIO LUIZ AMAMBAHY COSTA JUNIOR
ADVOGADO
: ALUIZIO LUIZ AMAMBAHY COSTA JUNIOR - RJ184074
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
14/04/2026
22/04/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:52
Código de Controle do Documento: 8e87e3f6-0708-4a21-84bd-8bf119e21e3b